Tribunal: TJDFT
Processo: 0070473-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0070473-61.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR PIRES BORGES, JOSE JONES DE SOUZA ARAUJO, SINOMAR VITORINO ARANTES, UELDA REGINA RODRIGUES GONCALVES, WILSON DE SOUSA MARTINS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JAIR PIRES BORGES, JOSE JONES DE SOUZA ARAUJO, SINOMAR VITORINO ARANTES, UELDA REGINA RODRIGUES GONCALVES, WILSON DE SOUSA MARTINS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a adesão ao acordo coletivo, conforme informado pelo apelado na petição de ID 9220367. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 19.02.2021 Héctor Valverde Santanna Relator